Tribunal: TJSP
Processo: 2063250-02.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. Paciente que permaneceu solto durante toda a instrução criminal. Ausentes os elementos que determinam a imposição da custódia cautelar. Medidas cautelares diversas suficientes. Ordem concedida, com extensão ao corréu.